Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de faca. Apreensão e perícia na arma. Não necessidade. Continuidade delitiva. Ações distintas.
1 - A apreensão e perícia da arma branca utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas – declaração da vítima - não deixam dúvidas de que houve o emprego de faca.
2 – Tratando-se de condenações em ações penais distintas, compete ao juiz da execução penal a soma ou unificação das penas privativas de liberdade e o exame de eventual continuidade delitiva (LEP, art. 66, III, “a”).
3 - Apelação não provida.